Tribunal: STF
Processo: RE 482452
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Desapropriação de imóvel rural para fins de reforma agrária. Artigo 184 da Constituição Federal. Competência da União. Precedente.



    1. A competência para a desapropriação para fins de reforma agrária é exclusiva da União.



    2. Não cabe aos estados-membros ou aos municípios, a pretexto de se utilizarem da desapropriação por interesse social prevista no art. 5º, inciso XXIV, da CF, implementarem projetos que visem a estabelecimento de colônica agrícolas e assentamentos rurais, cujos fins são inerentes à reforma agrária.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.